Tribunal: STF
Processo: STP 124
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental. Suspensão de tutela provisória. Direito do consumidor. Controle sanitário. Aditivos alimentares. Obrigatoriedade de informação na embalagem de produto alimentício. Tema reservado à regulação do poder executivo. Princípios da estrita legalidade administrativa e da proporcionalidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Devem ser observados a proporcionalidade da atuação do Estado na consecução do dever prescrito nos arts. 196 e 197 da CF/88, bem como os limites da interferência do Ministério Público e do Poder Judiciário no exercício da atribuição institucional da ANVISA de controle sanitário da produção e da comercialização de substâncias que apresentem risco à saúde e à qualidade de vida da população (art. 2º c/c o art. 225, § 1º, V, da CF/88).



    2. Agravo regimental não provido.